Tribunal: TJSP
Processo: 0025972-98.2025.8.26.0000
Classe: Conflito de competência cível / Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Órgão julgador: Torres de Carvalho(Pres. Seção de Direito Público)
Órgão colegiado: Câmara Especial;
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-06

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Barueri e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cotia, referente ao processo no 1002862-82.2025.8.26.0152, onde Cleber Alfeu Pagoto e Eliana Hess Lancieri buscam a rescisão de contrato de compra e venda de

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. RESCISÃO CONTRATUAL. PROCEDÊNCIA DO CONFLITO.
I. Caso em Exame
1. Conflito de competência entre o Juízo de Direito da 4a Vara Cível de Barueri e o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cotia, referente ao processo no 1002862-82.2025.8.26.0152, onde Cleber Alfeu Pagoto e Eliana Hess Lancieri buscam a rescisão de contrato de compra e venda de imóvel contra Galeao Empreendimentos Imobiliarios Spe Ltda e a Comissão de Representantes do Empreendimento Residencial Pinot Noir Granja Viana.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em determinar a competência para julgar a ação, considerando a eleição de foro no contrato e a legislação vigente.
III. Razões de Decidir
3. A eleição de foro é ineficaz quando não guarda pertinência com o domicílio das partes ou o local da obrigação, conforme a nova redação do § 1o do art. 63 do CPC pela LF no 14.879/24.
4. Em relações de consumo, o art. 101, I da LF no 8.078/90 permite ao autor propor a ação no foro de seu domicílio, assegurando a defesa de seus direitos.
IV. Dispositivo e Tese
5. Conflito procedente para declarar competente o Juízo de Direito da 1a Vara Cível de Cotia.
Tese de julgamento: 1. A eleição de foro sem vínculo com as partes ou o negócio é ineficaz. 2. O consumidor pode ajuizar ação no foro de seu domicílio.

Legislação Citada:
CPC, art. 43, 46, caput, 63, § 1o; LF no 8.078/90, art. 101, I.
Jurisprudência Citada:
STJ, Conflito de competência Cível 0033599-90.2024.8.26.0000, Rel. Torres de Carvalho, Câmara Especial, j. 01.10.2024; STJ, CC no 0030354-71.2024, Câmara Especial, j. 19.12.2024, Rel. Heraldo de Oliveira; STJ, CC no 0039032-75.2024, Câmara Especial, j. 26.10.2024, Rel. Torres de Carvalho.